Tribunal: STF
Processo: HC 224158
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
.Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Folchini Machado, em favor de Gislaine de Souza Lima, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 796.288/SC.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GISLAINE DE SOUZA LIMA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5000297-73.2023.8.24.0000/SC. 



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/12/2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de uma criança de 3 anos que depende de seus cuidados, além do fato de ela possuir residência fixa, ser trabalhadora e primária. 



    Pretende-se, em suma, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar à paciente. (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo.



    Nesta Corte, a defesa pede prisão domiciliar, tendo em vista que é a paciente é mãe de uma criança de 3 anos de idade.



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental, sobretudo porque ainda está aberto o prazo recursal.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Veja-se trechos da decisão do STJ:



    “De acordo com os elementos constantes dos autos, trata-se da apreensão de mais 69 kgs de maconha em veículo conduzido pela paciente e ocupado por outras três pessoas, tendo o juizo de primeiro grau enfatizado que as circunstâncias (tráfico interestadual, aparentemente destinado ao litoral do Estado; enorme quantidade de drogas encontradas; fracionamento em tabletes; veículo de terceiro; aparente envolvimento de outro veículo na função de batedor), indicam preparação e profissionalismo, aptos a conferir periculosidade concreta aos conduzidos" (e-STJ Fl. 61). E, com relação à paciente, considerou-se que a prisão domiciliar é incabível considerando a gravidade da conduta praticada, não existindo informações precisas acerca dos seus cuidados com a prole, "bem como diante da própria realização de viagem interestadual com alta quantidade de narcóticos", o que mostra a possibilidade de cuidado do filho por outra pessoa, seu genitor, conforme por ela mesmo dito em audiência de custódia.”



    Ou seja, os autos descrevem que a paciente realizou viagem interestadual para cometer o crime de tráfico de drogas, o que mostra a possibilidade de cuidado do filho por outra pessoa, seu genitor.



    Essa informação foi confirmada pela paciente que, ouvida em Juízo, informou que saiu de Cascavel, juntamente com Jenifer e Tuta, a fim de passar o réveillon em Balneário. (eDOC 5, p. 4) 



    Ressalto, por fim, que trata-se da apreensão de mais 69 kgs de maconha em veículo conduzido pela paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente